Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003280-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (AGRAVANTE), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VENTURINI - CPF: 554.526.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE -
PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do art. 854, §3º, I, do CPC, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por IVANIA MARIA CERIOLI e CESAR TADEU LONDERO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000556-05.2010.8.11.0055, movida em seu desfavor por BANCO JOHN DEERE S/A, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária da executada Ivania Maria Cerioli.

Em suas razões, sustenta a parte Agravante que a penhora recaiu em valores atinentes à poupança, inobstante o fato de estarem alocados em conta corrente.

Defende que o artigo 833, X, do CPC, estatuiu a impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, independente do tipo de conta em que os valores estão depositados

Afirma que os atuais entendimentos legislativos trazem interpretações extensivas às regras de impenhorabilidade, sendo exatamente o caso dos autos, uma vez que as regras devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que os valores bloqueados, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sejam liberados, posto que se trata de reserva financeira do casal.

No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo, a fim de que seja reformada a decisão do juízo a quo, reconhecendo a intepretação extensiva das regras de impenhorabilidade para o caso em comento e, por conseguinte, seja efetuada a retirada do bloqueio judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 122152491).

Contraminuta da parte agravada (ID 123949451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de JAIR VENTURINI, contra os intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO e contra os avalistas GENESIO VENTURINI, PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG, ELEMAR PEDRO VENTURINI, ELIZETE FABIAN VENTURINI, ALTAIR VENTURINI, AMELIA DIECKEL VENTURINI e DEMAR IVO VENTURINI, aduzindo que o devedor principal emitiu uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em favor do Banco, em 14/10/2005, no valor nominal de R$ 440.534,60, para pagamento em 5 prestações anuais, com vencimento previsto para 15/05/2010.

Como garantia, deram os seguintes bens: 03 plantadeiras, marca John Deere, modelo 9218, em garantia pignoratícia, prestada pelo devedor principal; um imóvel rural de 500 hectares (Fazendo Chapada III), registrada no CRI de Sapezal/MT, sob matrícula nº. 166, prestada em garantia hipotecária pelos intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO.

Todavia, alega que o devedor-financiado deixou de honrar o pactuado, de modo que se encontra inadimplente no valor, atualizado até 15/12/2009, de R$ 630.623,60.

Citada, a parte executada opôs Embargos à Execução nº 0005386-77.2011.8.11.0055 - Cód. 135230, o qual foi julgado improcedente.

O Juiz singular deferiu a penhora do imóvel dado em garantia de hipoteca e determinou a avaliação do bem penhorado.

A parte exequente requereu a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, que, deferida pelo Juízo, restou parcialmente frutífera, tendo sido realizado bloqueios junto as contas bancárias dos executados LUCIANA NAVAS BERG DONIDA, PAULO CEZAR DONIDA e IVANIA MARIA CERIOLI.

A executada IVANIA MARIA CERIOLI manifestou nos autos, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de valores de conta poupança, motivo pelo qual pugnou pelo desbloqueio.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo, por entender que não há prova de que os valores bloqueados estavam depositados em cadernetas de poupança, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos da conta bancária da executada Ivania Maria Cerioli e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única.

Irresignados, os executados CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.

Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022